Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738116-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OLENA FERREIRA ALVES SANTANA EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Olena Ferreira Alves Santana em face da r. decisão de ID 19863406, que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida no presente Agravo de Instrumento. Alega que a r. decisão restou contraditória, na medida em que invocou a legislação aplicável aos militares sem observar que a Agravante não integra o quadro dessa carreira, pois é pensionista de militar. Defende que se criou tratamento desigual entre a Agravante e os servidores públicos em geral. Pede que, reconhecido o vício, seja deferida a antecipação da tutela recursal requerida. A parte Embargada apresentou resposta (ID 20419439). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não há qualquer vício. Isso porque a decisão restou devidamente fundamentada no fato de ser aplicável ao caso as regras inerentes aos militares da Forças Armadas. Com efeito, a legislação apontada na r. decisão não excepciona os pensionistas dos militares das regras lá estabelecidas. Ao contrário, contempla várias garantias destinadas a esses beneficiários. Nesse contexto, a alegação de ofensa à isonomia com outros servidores não se justifica, em especial porque as diferenças existentes decorrem da legislação que rege as carreiras. Registre-se que, ao contrário do que sinaliza a Embargante, a possibilidade de comprometimento de maior parcela da folha de pagamento com empréstimos é um benefício e não uma medida prejudicial aos interesses daqueles abrangidos pela norma. Por fim, destaque-se que a decisão embargada não olvidou o fato de haver divergência jurisprudencial sobre a matéria. Depreende-se das razões que, na verdade, o Embargante pretende modificar a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator